Tribunal: TJPA
Processo: 0040266-57.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040266-57.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIENICE ALVES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO- MORTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL 6.108/98. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos de Ação de Cobrança julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a pagar o Auxílio-Morte previsto na Lei nº 6.108/98.

Nos autos (ID 10485466 – fls. 4/6) relatam os autores que o Sr. Ronaldo Nunes de Castro, 3º Sargento PM, foi morto em serviço no dia 23 de julho de 2002, motivando o requerimento administrativo para pagamento do benefício Auxílio-Morte, previsto na Lei 6.108/98.

Ao contestar (ID 10485473 – fls. 1/6), o Estado do Pará alegou, preliminarmente, 1) a ilegitimidade ativa, argumentando que a ação deveria ter sido proposta pelo espólio do falecido; 2) a inépcia da inicial, considerando a ausência de requisitos elementares da petição inicial, quais sejam, a falta de indicação do polo passivo e a não apresentação de forma clara e lógica dos fatos e fundamentos jurídicos que incidiram na formulação do pedido. Alega prejudicial de prescrição da pretensão dos autores, eis que o falecimento do sargento Ronaldo ocorreu em julho de 2002 e o ingresso da ação verificou-se em novembro de 2008, portanto, ultrapassado o prazo prescricional quinquenal. No mérito, aponta a inexistência de débitos em favor do falecido, uma vez que todos os direitos decorrentes do falecimento do ex-policial foram pagos.

Réplica à contestação em ID’s 10485479 e 10485481.

Sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial e cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o ESTADO DO PARÁ pague aos autores o benefício do Auxílio-Morte, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais)
, conforme art. 2º, inciso I, c/c art. 4º da Lei nº 6.108/1998, tudo devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, e da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei

nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, em virtude de estar pendente o julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, recorreu da decisão o Estado do Pará, alegando, sinteticamente,
em suas razões, preliminar de ilegitimidade passiva, devendo o IGEPREV compor o polo passivo da lide. No mérito, aponta a ausência do direito à percepção do Auxílio-Morte, eis que não se enquadram os autores nos requisitos previstos em lei. (ID 10485488 – fls. 1/7).

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 10485490 – fls. 1.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, eximiu-se de emitir parecer (ID 1192091 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Quanto à preliminar suscitada de ilegitimidade passiva
“ad causum”
, sob o argumento de que o ente responsável pela concessão, gestão e pagamento de benefícios de previdência, não é o Estado do Pará e, sim do IGEPREV. No entanto, constato que a parcela a ser recebida tem caráter indenizatório, de responsabilidade do pagamento exclusiva do Estado do Pará, conforme disposição legal (Art. 6º Lei 6.108/98), sem o ente público parte legítima para figurar na lide. Preliminar rejeitada.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se os autores ostentam os requisitos necessários à percepção do Auxílio-Morte previsto na Lei nº 6.108/98.

Alega o Estado que os apelados não cumpriram todas as exigências previstas em lei para terem direito ao Auxílio-Morte previsto na legislação.

Pois bem, o citado auxílio está previsto na Lei Estadual 6.108/98, senão vejamos:

Art. 1° - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2° - O valor do auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

I - em caso de morte acidental em serviço: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II - em caso de invalidez permanente total por acidente em serviço: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único - Nos casos de invalidez parcial, o servidor somente fará jus ao seguro instituído no inciso II deste artigo, quando não puder ser readaptado ao serviço público.

Art. 3° - Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:

I - por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções;

II - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais;

III - por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida;

IV - em treinamento;

V - em represália, por sua condição de policial.

Art. 4° - O auxílio-acidente somente será pago mediante apuração dos fatos, com comprovação documental e testemunhal, através de processo administrativo instaurado "ex-offício" pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da ocorrência do evento que provocou a morte ou invalidez.

Art. 5° - Compete exclusivamente à Perícia Médica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP a avaliação da capacidade laborativa do servidor, para fins de concessão do auxílio-acidente por invalidez.

Art. 6° - As despesas decorrentes do auxílio-acidente serão de responsabilidade exclusiva do Estado.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

A lei acima transcrita, trata de uma indenização por acidente de trabalho, que no caso foi a morte o pai dos apelados.

Consta nos autos, às fls. 12, cópia do BG n. 065 de 01 de 04 de abril de 2003, onde foi publicada a Portaria n. 007/03-CPP, nos seguintes termos:

“PORTARIA Nº 007/03 – C P P

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, usando de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os termos do Art. 4º da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de julho de 1.985, bem como o parecer nº 005/03-COJ.

CONSIDERANDO que o Ex-SARGENTO PM RG 17451 RONALDO NUNES DE CASTRO, foi excluído desta Corporação por motivo de falecimento;

CONSIDERANDO que óbito do ex-policial ocorreu em pleno exercício do dever legal e em serviço desta Corporação.

CONSIDERANDO que é dever do Estado expressar o seu reconhecimento ao policial militar no desempenho de suas atividades profissionais, na defesa da sociedade;

R E S O L V E:

Art. 1º - Promover “Post-Mortem” à graduação de 2º SARGENTO PM, de acordo com o nº 4 do Art. 4º da Lei Estadual nº 5.250. de 29 JUL 85 (LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA), combinado com o Art. 9º e nº 2 do Art. 22 do Decreto Estadual nº 4.242, de 22 JAN 86 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA), O Ex- 3º SARGENTO PM RG 17451 RONALDO NUNES DE CASTRO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.”

Da leitura do ato administrativo verifica-se que a própria administração reconhece que o pai dos apelados foi morto “em pleno exercício do dever legal e em serviço desta Corporação”, portanto em claro compasso com o previsto no art. 3º, III da Lei Estadual 6.108/98.

Friso que o valor a que fazem jus os autores é o que estava em vigor no momento da morte do seu genitor (23/07/2003), ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais), já que este valor apenas foi majorado com o advento da Lei n. 7.718/2013, que é inaplicável ao caso em tela.

Esclareço finalmente que o valor de R$10.000,00 é devido desde o momento da morte do
de cujus
, ou seja, 06/03/2001, e deve ser pago com juros e correção monetária.

Ante o exposto, conheço da Apelação e lhe dou provimento para determinar ao Estado do Pará que pague aos autores o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos e com juros de mora legais, a título de auxílio morte. Fixo honorários advocatícios em favor do patrono dos autores no percentual de 10% sobre o valor atualizado da demanda, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023